Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPI. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA MÉDICA E TESTEMUNHAL. FRATURA PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela RECORRENTE SERVIDORA e pelo RECORRENTE ENTE PÚBLICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegado acidente de trabalho, consistente em queda durante fiscalização externa, com fratura e lesão ligamentar no tornozelo, atribuídas à ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI).
2. A sentença condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. A RECORRENTE SERVIDORA requereu a majoração dos danos morais.
4. O RECORRENTE ENTE PÚBLICO pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando a inexistência de nexo causal e de conduta omissiva apta a ensejar responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão, em razão da alegada ausência de fornecimento de EPI, com nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano sofrido; e (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR6. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, em hipóteses de acidente de trabalho envolvendo servidor público, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos da Teoria da Culpa do Serviço.7. O conceito legal de acidente em serviço pressupõe relação direta ou indireta com as atribuições do cargo, além de demonstração de que a lesão decorre do exercício funcional.8. A prova documental médica revelou a existência de diagnósticos anteriores à data alegada do acidente, incluindo fratura e condição ortopédica preexistente, conforme relatórios e atestados que indicam atendimento médico em momento anterior ao suposto evento danoso.9. A recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que a fratura no tornozelo decorreu de queda ocorrida durante fiscalização, tampouco que a ausência de EPI tenha sido causa determinante do evento.10. A condição clínica identificada nos documentos médicos, incluindo deformidade ortopédica, constitui fator autônomo apto a explicar instabilidade e lesões, rompendo o nexo causal entre a suposta omissão estatal e o dano alegado.11. A prova testemunhal não confirmou a ocorrência da queda nos moldes narrados, nem a imediata manifestação de dor compatível com fratura, sendo relevante a demora significativa na busca por atendimento médico.12. A ausência de comprovação do nexo causal direto e imediato entre a conduta omissiva imputada ao ente público e o dano alegado afasta o dever de indenizar.13. Reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicada a análise do recurso da RECORRENTE SERVIDORA quanto à majoração do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE14. Recurso do ente público provido. Pedidos improcedentes. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento:“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão em acidente de trabalho exige prova de culpa administrativa e de nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano.2. A existência de lesão ou condição clínica preexistente, aliada à ausência de prova segura da ocorrência do acidente no exercício funcional, afasta o dever de indenizar.3. A falta de demonstração do nexo causal inviabiliza a condenação por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 18, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008; art. 85, § 2o, do CPC; art. 185, I, do RITJDFT.Jurisprudência relevante citada: n/a.